Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700459-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIZA VIEIRA GUIMARAES COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lenizia Vieira Guimarães Costa contra a decisão (id 109641643 dos autos de origem) que, em liquidação provisória de sentença coletiva (feito n. 0741549-42.2021.8.07.0001) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível competente da Comarca de Rio Verde-GO. A agravante informa se tratar de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Afirma que a agravante, na condição de consumidora, pode escolher por ajuizar a ação perante o juízo que proferiu a sentença, seu domicílio ou no domicílio do agravado. Relata que a sede do banco agravado é em Brasília, razão pela qual defende a inexistência de dúvida sobre a competência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a presente liquidação. Sustenta que, nos termos do art. 53, inc. III, a, do Código de Processo Civil, a sede da pessoa jurídica é foro competente para processar demandas contra o Banco do Brasil S.A. Narra que a ação de liquidação foi ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., sendo impossível a permanência do entendimento da decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a manutenção do processo perante este Tribunal de Justiça até o julgamento final a ser proferido neste recurso. No mérito, pede que se reconheça a competência do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo regular (id 32015555). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Naqueles autos, o Banco do Brasil S.A., ora agravado, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto àquela instituição financeira, durante os meses de março e abril de 1990. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para o Juízo Cível competente da Comarca de Rio Verde-GO, por ser o local em que a parte autora agravante reside. Cinge a controvérsia em perquirir se a agravante pode eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.008514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). Esse entendimento também é adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 46, CAPUT, E 53, III, "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO, foro de domicílio do agravante. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o agravante agiu em consonância com as normas processuais civis - artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil. Assim, deve ser observada a escolha do agravante pelo foro de domicílio do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382305, 07239119620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT. 2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 1a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Casa Nova/BA. (Acórdão 1274307, 07061265820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. (...) 13. Ação civil pública, de âmbito nacional, ajuizada pelo Ministério Público, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, que teve a eficácia da coisa julgada reconhecida de abrangência nacional, permite ao beneficiário ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 14. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1150827, 07187406620188070000, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios até o julgamento final a ser proferido neste recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator